Tribunal: CARF
Processo: 13839.905566/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905566/2017-75
ACÓRDÃO
3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOS GROBO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
É considerado insumos para geração de créditos a descontar na apuração
das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa somente
os bens ou serviços que sejam essenciais ou relevantes ao processo
produtivo ou de fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
É possível apuração de créditos presumidos pela pessoa jurídica que exerça
atividade agroindustrial quanto às suas aquisições de insumos
agropecuários desde que atendidos os requisitos estabelecidos na
legislação, dentre eles, aqueles que se referem à natureza da pessoa
jurídica vendedora dos insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da
contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES SOBRE AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS. POSSIBILIDADE.
Despesas com fretes relativas às compras de insumos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no
regime não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições (Súmula Carf no 188).
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de fretes nas aquisições de insumos sujeitos
à alíquota zero nas operações de venda.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento, com fundamento em suposto crédito de
Cofins não cumulativo relativo a operações de mercado interno do 1o
trimestre/2014, no valor de R$ 190.492,36. A DRF de origem proferiu Despacho
Decisório reconhecendo em parte o crédito pleiteado, no valor de R$ 94.131,85
(e-fls. 33/34). Integra esse Despacho o Relatório Fiscal e anexos (efls. 46/452), que
analisou os pedidos de reconhecimento de direito creditório relativos ao 3o e 4o
trimestres/2013, e 1o ao 4o trimestres de 2014, assim contextualizando: ... II- DO
CONTRIBUINTE 5. A empresa LOS GROBOS (CNPJ 07.924.215/0001-48) está
constituída sob a forma de sociedade por ações tendo como objeto social
preponderante a moagem de trigo e fabricação de derivados (CNAE 1062-7-00)
para alimentação humana; Original PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO
108-019.227 DRJ08 3 6. A LOS GROBOS atua fortemente no comércio exterior
como importador direto de insumos conforme demonstrado na Tabela 02. A
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
3
maior parte dos insumos importados é constituída por mercadorias dos capítulos
10.01 (Trigo e mistura de trigo com centeio) que possuem alíquota zero de
PIS/COFINS (ver tabela abaixo – dados SISCOMEX): ... IV- DA ANÁLISE 16. A análise
da base de cálculo dos créditos foi realizada com base nas informações: prestadas
pelo contribuinte; coletadas no SPED Contribuição e Contábil, e extraídas das
Notas Fiscais e dos Conhecimentos de Transporte. 17. Por uma questão de
organização e compreensão, as explicações das glosas serão separadas de acordo
com o motivo principal e seus reflexos. IV.A MATERIAL DE USO E CONSUMO e
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 18. A LOS GROBOS declarou no bloco C170 do SPED
Contribuições o aproveitamento de crédito sobre material de uso e consumo e
escritório. 19. Em regra geral, esses materiais não dão direito a crédito, apenas
materiais que são utilizados diretamente na produção. É isso que diz a lei e as
Instruções Normativas sobre a matéria, seguiremos com uma breve explanação
sobre a legislação. ... 23. Conforme se observa, apenas se consideram insumos,
para fins de apuração de crédito da não cumulatividade das contribuições
PIS/COFINS, os bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros. 24. Como a LOS
GROBOS não descreveu o conteúdo das NFs, apenas registrou “MATERIAL DE USO
E CONSUMO” e “MATERIAL DE ESCRITÓRIO” nos registros citados acima, resolveu-
se extrair os dados dessas Nfe’s a fim de averiguar que tipo de material o
contribuinte declarou ter direito a crédito. 25. Os materiais adquiridos eram, na
verdade, uma “lista de compra” com mercadorias de toda a sorte, tais como: lã de
aço, papel higiênico, inseticida, sabão, esponja de lavar louça, entre outros (A lista
completa está disponível no ANEXO II deste relatório). Como esses materiais não
estão diretamente relacionados com a produção da LOS GROBOS (produção de
farinha de trigo e derivados), eles foram glosados. A Tabela 03 é um resumo dos
valores glosados das contribuições: ... IV.B BENS ADQUIRIDOS COMO INSUMO:
TRIGO 27. Conforme relatado anteriormente, a auditoria circularizou os principais
fornecedores de trigo da LOS GROBOS no intuito de verificar se eles se
enquadravam como cooperados pessoas físicas ou cerealistas, condição sine qua
non para se ter direito ao crédito presumido previsto no Art. 8o, da Lei
10.925/2004. Original PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227
DRJ08 4 28. Algumas empresas declararam não atuar como cerealista ou
cooperado pessoa física (respostas negativas foram anexadas a este relatório).
Dessa forma, o crédito presumido oriundo das aquisições de trigo desses
fornecedores foi glosado. 29. A tabela 04 resume as glosas especificadas neste
item: ... IV.C APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM RELAÇÃO A DESPESAS COM
FRETES NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO
30. O cruzamento de dados entre o SPED Contribuições e os CTes revelou que o
contribuinte se aproveitou de créditos sobre fretes em operações de compra de
TRIGO (ver ANEXO III -lista dos CTes). 31. Outro fato que corroborou para essa
conclusão foi a entrega dos documentos fiscais em papel, apresentados em
resposta à intimação Seort de no 265/2017. Os documentos entregues eram
relativos ao transporte de trigo. O contribuinte também foi intimado a discriminar
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
4
sobre os produtos transportados e não o fez (ver intimação Seort no 265/2017 e
resposta neste relatório). 32. Em prosseguimento, segundo a Lei no 10.925/2004,
art. 1o, XIV, o TRIGO possui alíquota 0 (zero) para as contribuições de PIS/COFINS.
Transcrevo o trecho da lei abaixo: ... 3. Ocorre, porém, que na sistemática de
apuração não cumulativa da contribuição de PIS/COFINS, não existe qualquer
permissivo legal de tomada de crédito em relação a dispêndios com serviços de
transporte suportados pelo adquirente na aquisição de quaisquer bens (ver Art.
3o das leis 10.833/2003 e 10.637/2002). O que existe é o entendimento, aceito
pela RFB, de que os gastos com o transporte de bens adquiridos, quando
suportado pelo adquirente, podem ser incorporados ao custo de aquisição destes
bens. 34. Assim, inexistindo previsão legal de tomada de crédito com despesas
com fretes na aquisição de bens, a possibilidade de creditamento deve ser
analisada em relação aos bens adquiridos e não em relação ao serviço de
transporte isoladamente considerado. Como os bens adquiridos (trigo) possuem
alíquota zero, inexiste, portanto, a possibilidade de tomada de créditos em
relação a despesas com fretes na operação de aquisição desses insumos. 35. A
Tabela 05 abaixo resume os valores glosados referentes ao período analisado (os
dados foram extraídos do SPED Contribuições): ... IV.D APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EM RELAÇÃO A DESPESAS COM FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA 36.
No item anterior, examinou-se a possibilidade do aproveitamento de crédito
sobre o frete na aquisição de insumos com alíquota zero de PIS/COFINS, no caso
em questão, o direito ao crédito sobre o transporte do trigo até a
estabelecimento industrial. O item IV.D tratará do aproveitamento de crédito
sobre o frete nas operações de venda. Original PROCESSO 13839.905566/2017-75
ACÓRDÃO 108-019.227 DRJ08 5 37. Mais uma vez, realizou-se o cruzamento de
dados entre o SPED Contribuições e os CTes extraídos da plataforma SPED (Ver
Anexo IV). 38. Essa pesquisa demonstrou que a maioria dos conhecimentos de
transporte registrados como despesa com frete nas operações de venda era na
verdade transporte de trigo de um fornecedor até o estabelecimento industrial da
LOS GROBOS. Em muitos casos, o sujeito passivo se aproveitou até mesmo de
crédito do transporte do trigo que não tinha direito ao crédito presumido previsto
no Art. 8o, da Lei 10.925/2004. 39. Para que haja uma compreensão melhor, essa
auditoria demonstrará de forma exemplificativa o aproveitamento de crédito
relatado acima. Escolheu-se como exemplo, o CTe de no de chave de acesso
41150505089654000157570010001326981662900466, Número da NF 132698 e
emitido pela TINDIANA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. ... 44. De acordo com os
documentos fiscais exemplificados acima, está claro que se trata de uma
operação de compra de insumo efetuada pela LOS GROBOS e não uma operação
de venda, tal qual relatado pela interessada. 45. Aqui não cabe dizer que foi um
mero erro formal, já que a GAVILON DO BRASIL informa, em resposta a
circularização, que NÃO atua como Cooperado Pessoa Física ou Cerealista. O que
significa que, de acordo com o Art. 8o, da Lei 10.925/2004, o sujeito passivo não
tinha direito ao crédito presumido desse trigo. E a LOS GROBOS sabia desse fato,
pois ela não se creditou do trigo adquirido pela GAVILON. 46. Em suma, o sujeito
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
5
passivo tentou se creditar do frete na aquisição de insumo com alíquota zero sem
direito ao crédito presumido. 47. A Tabela 06 abaixo resume os valores glosados
referentes ao período analisado (os dados foram extraídos do SPED
Contribuições): ... IV.E TIPO DE CRÉDITO 101- Crédito vinculado à receita tributada
no mercado interno – Alíquota Básica ( ver Tabela de Código de Tipo de Crédito
4.3.6 disponível no Portal SPED http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1632) 48. O
sujeito passivo tentou se ressarcir de crédito do tipo 101. 49. As justificativas
foram as previstas nos art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196, de 2005 e art. 3o, § 4o, da
Lei no 10.147, de 2000, conforme demonstrado nos exemplos abaixo: ... 50. O
ressarcimento de crédito previsto nas leis acima diz respeito a benefícios fiscais
concedidos às indústrias petroquímicas e às indústrias de produtos farmacêuticos
o que, obviamente, não é o caso da LOS GROBOS. Portanto, o ressarcimento foi
glosado, mas o tipo de crédito 101 pode ser aproveitado na escrita fiscal para
futuros descontos, limitado ao valor calculado por esta auditoria. ... V- DOS
CÁLCULOS Original PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227
DRJ08 6 ... 53. As glosas foram detalhadas no Item IV deste relatório. Contudo é
válido mencionar que, na maioria dos meses, o sujeito passivo pediu mais crédito
do que apurou no SPED Contribuições. 54. Para efetuar os cálculos do
ressarcimento devido, algumas premissas foram adotadas: a) Os créditos tipo 100
e 200 foram rateados conforme a Tabela 06; b) O tipo de crédito 101 não é
ressarcível para o sujeito passivo em questão, mas os eventuais saldos desse tipo
de crédito, presentes nas Tabelas 07 e 08, poderão ser aproveitados em
descontos futuros; c) Devido as glosas, em alguns meses, o crédito descontado
original não foi suficiente para saldar a contribuição apurada. Dessa forma, houve
aproveitamento de ofício dos créditos disponíveis no próprio período para cobrir
eventuais saldos a pagar das contribuições, quando não houve crédito disponível
no período, o aproveitamento de ofício ocorreu sobre os créditos disponíveis dos
meses subsequentes. Cientificada desse Despacho em 14/12/2017, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/01/2018, alegando, em
síntese e fundamentalmente, que: DA GLOSA MATERIAL DE USO E CONSUMO
Observa-se que no presente relatório de crédito o I.Auditor glosou material usado
pela Empresa cujo o objetivo é manutenção e a conservação do meio ambiente de
trabalho e estrutural da Contribuinte. Neste passo deve ser afastado a glosa
realizada das matérias relacionadas a essa operação, pois o CARF decidiu que uma
Agroindústria pode tomar crédito de material de limpeza, desinfecção, uniformes,
lenha, diesel e dá outros provimentos. Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008. Conforme Acórdão n° 3403003.551 de 05 de Março de 2015. ... DA
GLOSA SOBRE AQUISIÇÃO DE TRIGO (NCM10.01) No despacho Decisório o I.
Auditor glosou o crédito presumido da aquisição do trigo (NCM 10.01 da TIPI) que
está previsto no Art. 8o [...] ... Em que no parágrafo 1o “O disposto no caput deste
artigo aplica-se TAMBÉM às aquisições efetuadas de: I - cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08” Observa-se que o Auditor intimou algumas empresas com objetivo de
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
6
obter resposta se as Empresas que fornecem esse insumo se exercem a atividade
de cerealista. Ocorre que em analise ao anexo observa-se as Empresas CAPAL
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (CNPJ: 78.320.397/0001-96) - essa empresa
respondeu essa intimação de forma positiva Original PROCESSO
13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227 DRJ08 7 ao recorrente, agora a
Empresa GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ:
04.485.210/0001-78) e CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA responderam de
forma negativa. Ocorre que o direito ao credito presumido nessa operação não
está estritamente vinculada a operação com cerealista, veja o artigo 8o apresenta
um rol de NCM permitindo a manutenção do credito nas operações de aquisição
de pessoas jurídicas (caput) e de forma extensiva no parágrafo 1o amplia o direito
ao credito dos cerealista. Desse modo as empresas mencionadas dessas
aquisições há o direito ao credito presumido haja vista que o entendimento do
Fisco esta restritivo a hermenêutica correta sobre o artigo aplicado ao caso.
Sendo assim deve-se afastar a glosa de forma completa sobre a essa operação
vinculada, o trigo é insumo da Recorrente sendo assim tem direito ao credito
conforme preceitua o art. 8o da Lei 10.925/04. DA GLOSA DESPESAS COM FRETE
NA OPERAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE INSUMO SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO
Verifica-se a realização de glosa de bens adquiridos pela Recorrente sujeitas a
alíquota zero. TOTALMENTE EQUIVOCADA A GLOSA. O Auditor se restringiu a
leitura da Lei de Regência (10.833/03) no artigo 3o, § 2o, II, in verbis: ... Porém
como é sabido no âmbito tributário, o “DIREITO” deve ser analisado em um
contexto universal de normas, e não de maneira simples e isolada a análise
legislativa. É dever do Auditor fiscal analisar os pedidos administrativos em fiel
obediência norma, observando todas as legislações que trata a matéria
principalmente quando envolve questões tributárias. Apesar na Lei do PIS/Pasep e
da COFINS prever hipótese não dar direito ao creditamento de 9,25% do
pagamento dessa contribuição. Existem legislações no qual é permitido o crédito
de forma presumida nas hipóteses de dispensa legal do recolhimento do tributo.
A partir de 08/03/2013, com a publicação da Medida provisória no 609/2013
convertida na Lei no 12.839/2013, os produtos classificados nesta posição da TIPI
(produtos utilizados pela Recorrente) está sujeito a alíquota zero de PIS/COFINS,
conforme inclusão do inciso XXII no art.1o da Lei no 10.925/2004. O Auditor
deveria se atentar que nesta conjectura antes de 08/03/2013 o recorrente tem o
direito ao crédito de 100% da alíquota de 9,25% do pagamento dessa
contribuição, pois o fato gerador para cobrança do tributo não estava com
englobada por hipóteses de dispensa tributária. Caso esse entendimento não seja
observado, cumpre destacar que apesar da Recorrente adquirir produtos com
dispensa legal, sendo assim os créditos presumidos serão calculados sobre o valor
de aquisição dos produtos agropecuários utilizados como insumo na fabricação do
produto pesquisado quando este é destinado à alimentação humana ou animal. É
notável que o Auditor Fiscal não analisou corretamente a norma para verificar o
crédito pleiteado pela recorrente. Cumpre destacar ainda, que a norma também
prevê que em certas operações a dispensa tributaria não lhe atinge é o caso da
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
7
aquisição de Original PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227
DRJ08 8 produto para revenda, ou seja, A suspensão não alcança a receita bruta
auferida nas vendas a varejo, conforme inciso I, Parágrafo único, art. 54 da Lei no
12.350/2010, in verbis: ... Ainda a IN 660/06 que dispões sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a
venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da
aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de
2004.aduz que : ... Interessante ressaltar também que o art. 17 da Lei 11.033/04 e
o art. 16 da Lei 11.116/05 garantem ao fornecedor o direito à manutenção e
utilização do crédito decorrente da aquisição de insumos vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS e
COFINS. PORTANTO A RECORRENTE CONFORME LEGISLAÇÃO SUPRA TEM DIREITO
AO CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PIS/PASEP E COFINS, NAS
RESPECTIVAS ALÍQUOTAS COMO JÁ DEMONSTRADO. ASSIM DEVE SER AFASTADO
A GLOSA INDEVIDA QUE O AUDITOR FISCAL REALIZOU. Tendo essas informações
iniciais o frete são operações distintas nessa esteira o Auditor está vinculado a
operação com tributação do frete com o insumo vendido a alíquota zero. O frete
nesta atividade é considerado pela legislação como serviço utilizado como insumo
conforme preceitua o artigo 3o inciso II ... Sendo assim não há razão para vincular
um custo desse frete que é tributado a uma aquisição de insumo que está
beneficiada pela alíquota zero. Caso não seja entendido nessa forma pelo menos
deve-se ter o entendimento de que sendo o produto adquirido com algum
benefício legal seja suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência. O crédito
do frete deveria seguir a mesma sorte do principal mesmo se estivermos falando
em crédito presumido. Desse modo caso não seja reconhecido a integralidade do
crédito por ser operações distintas conforme já exposto anteriormente, requer-se
que seja afastado a Glosa realizada conferindo-lhe crédito nesta atividade pelo
menos na forma presumida. DA GLOSA DESPESAS COM FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA Neste ponto o recorrente que o crédito vinculado a essa operação tem
como respaldo o art. 3o da Lei 10833/2003 e 10.637/02, vejamos: ... APESAR DE
NÃO DAR DIREITO AO CRÉDITO ORDINÁRIO DÁ DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO
APRESENTADO TANTO NA LEGISLAÇÃO COMO NA INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA
RECEITA FEDERAL. Original PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-
019.227 DRJ08 9 ... Em julho de 2017 fora dada nova redação ao que previa a IN
1.300/12 com advento da IN 1.717/17 mais especificadamente ao caso em seu
artigo 45, vejamos: ... Desse modo deve ser afastado a glosa realizada vinculada a
essa operação conforme fundamentação supramencionado por ser de direito da
Recorrente.
É o relatório.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
8
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário referente ao pedido de ressarcimento de Cofins,
relativo ao 1o trimestre/2014, no valor de R$ 190.492,36. A DRF de origem proferiu Despacho
Decisório reconhecendo em parte o crédito pleiteado, no valor de R$ 94.131,85 (e-fls. 33/34).
A Recorrente é empresa Agroindustrial que tem por objeto social a atividade de
moagem de trigo e fabricação de derivados, comércio atacadista de massas alimentícias e
representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu seu direito creditório e
não homologou as compensações, apresentou o presente recurso voluntário.
A Recorrente menciona em sede de recurso pelo princípio da motivação do ato da
Administração nos seguintes termos: ”A Administração tem o dever de justificar seus atos,
apontando-lhes os fundamentos de fato e de direito, assim como a correlação lógica entre os
eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada.”
Nesse sentido entendo tanto o relatório fiscal, bem como o auto de infração estão
fundamentados e justificados em todos seus atos. Concedendo ao contribuinte o direito ao
contraditório e a ampla defesa, respeitando os prazos para alegações e juntada de documentos,
conforme legislação pertinente.
Com relação ao questionamento da inaplicabilidade da multa, não poderá ser
apreciada tendo em vista que não foi elencado pela DRJ.
Conceito de insumo
O conceito de insumo advém da decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo e estabeleceu que para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve-
se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço em relação ao processo
produtivo de bens destinados à venda.
Das Glosas
As glosas de materiais de destinados a limpeza em geral (lã de aço, papel higiênico,
inseticida, sabão, esponja de lavar louça, vassoura, papel higiênico, etc.), e de escritório (régua,
grafite, pastas, canetas, cartuchos, etc.), e outros (ameixa, damascos, cereja, copos, camisetas,
etc.), conforme demonstrado no anexo II do relatório fiscal não abrange o conceito de insumo.
Conforme previsto no inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 , tais
despesas não são bens considerados insumos, pois não são serviços utilizados diretamente ou
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
9
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
Mantenho a glosa nesse item.
Glosa de aquisições de trigo – crédito presumido
Foram objeto da glosa os créditos presumidos decorrentes de aquisições de trigo
cujos vendedores declararam não atuar como cerealista ou cooperado pessoa física.
A recorrente alega que o direito ao crédito presumido não está diretamente
vinculado a operação com a cerealista, conforme o artigo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
estabeleceu a hipótese de créditos presumidos para as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas.
Afirma que o §1o apenas teria ampliado a possibilidade para as aquisições de cerealistas.
Nesse sentido como bem analisado pela DRJ:
• produto agropecuário deve ser adquirido de pessoa física, cooperado pessoa
física, cerealista, pessoa jurídica que exercer atividade agropecuária ou
cooperativa de produção agropecuária;
• o adquirente deve exercer atividade agroindustrial (fabricação de mercadorias
de origem animal ou vegetal especificadas e destinadas à alimentação humana ou
animal classificados nas NCMs indicadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004);
• o produto adquirido deve ser utilizado como insumo na fabricação daquelas
mercadorias de origem animal ou vegetal especificadas e destinadas à Original
PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227 DRJ08 22 alimentação
humana ou animal indicadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004);
• quando a aquisição é feita de pessoa jurídica, a operação deve ocorrer com
suspensão das contribuições, devendo ser atendidos os demais requisitos legais
pertinentes, tais como os relativos aos documentos fiscais, à natureza da
atividade do vendedor (atividade agropecuária), e a não destinação do produto
adquirido à revenda.
Ainda diante do afirmado pelas pessoas jurídicas Capal Cooperativa Agroindustrial
e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas LTDA, tais empresas atuam no ramo do
comércio e agroindústria e não são empresas cerealistas ou que exercem atividade agropecuária
conforme o requisito legal.
Nesse sentido também mantenho a glosa nesse item.
Cumpre mencionar que conforme o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e a Solução de
Consulta Cosit no 69, de 23/01/2017, o ramo de atuação é de (aquisição de trigo para produção de
produtos para alimentação humana, NCMs capítulos 10, 11, 17, 19 e 23 da TIPI), e portanto, os
créditos presumidos somente poderão ser utilizados como descontos das contribuições, mas não
como valor de ressarcimento.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
10
Glosa de fretes nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero nas operações
de venda.
Com relação às glosas dos créditos sobre os fretes nas aquisições de insumos
sujeitos à alíquota zero, a contribuinte alega, que tais aquisições à época foram tributadas, e que
somente teriam tido as alíquotas reduzidas a zero a partir de 08/03/2013 com a publicação da
Medida Provisória no 609, de 2013, convertida na Lei no 12.389, de 2013, que inseriu o inciso XXII
no art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
Entretanto o inciso XXII refere-se à açúcar, e não a trigo, que está compreendido no
inciso XV, o qual vigora desde 2008, conforme segue:
Lei no 10.925, de 2004 Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005) ... XV -
trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e (Incluído pela Lei no 11787, de 2008)
... XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi; (Incluído
pela Lei no 12.839, de 2013).
De toda forma, o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o
direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
Vale mencionar que recentemente a Receita Federal do Brasil consolidou as normas
relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do PIS/Pasep, Cofins,
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por meio da publicação da Instrução Normativa
2.121/2022, revogando a IN 1.911/2019.
Das modificações trazidas pela recente instrução normativa ressalvamos os
assuntos relacionados ao direito de fretes de insumos tributados à alíquota zero ou com
tributação suspensa, senão vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2121, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 Consolida as
normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a
administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o
PIS/PasepImportação e da Cofins-Importação Art. 176. Para efeito do disposto
nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou serviços considerados
essenciais ou relevantes para o processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21). § 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...) XVIII - frete e seguro
relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos ao seu
adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência;
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.519 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905566/2017-75
11
O tema está tratado na Súmula CARF no 188:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”
Assim, as despesas com fretes relativas às compras de insumos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula Carf no 188).
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reverter as
glosas de fretes nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero nas operações de venda.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 560
DF CARF MF
Original